Tribunal: TJDFT
Processo: 0710110-59.2021.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA COMPLEMENTAR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO ESTABELECIDOS EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. PAGAMENTO. QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. READEQUAÇÃO À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. O Supremo Tribunal Federal, no bojo do Recurso Extraordinário 870.947/SE, submetido ao regime da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de afastar das condenações impostas em desfavor da Fazenda Pública a incidência de atualização monetária segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, previsto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, por não capturar a variação real de preços da economia, mantendo o índice tão somente em relação à fixação dos juros moratórios.
2. A discussão em torno dos índices de atualização monetária fixados na Sentença, quando os valores apresentados pelo exequente nos moldes do título judicial foram homologados e devidamente pagos pelo ente público, encontra óbice não apenas no instituto da coisa julgada, mas também na preclusão.
3. Havendo a regular e integral quitação dos débitos exequendos, não há que se falar em enriquecimento ilícito por parte do apelado.
4. Recurso conhecido e não provido.